Tribunal: TJES
Processo: 5001479-40.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001479-40.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO BATISTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA CONTESTADA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de cobrança referente à fatura de setembro/2021 e condenou a Recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o recurso apresentado pela instituição financeira atende ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu a cobrança indevida e fixou indenização moral.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Constatou-se que o recurso interposto limita-se a reproduzir, de forma literal, os argumentos apresentados na contestação, sem atacar de modo específico os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.
04. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e fundamentada, o desacerto da sentença impugnada.
05. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso (AgInt no REsp 2046832/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/06/2025).
06. O mesmo entendimento é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a inadmissibilidade de recursos que não guardam correlação dialética com os fundamentos da sentença.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso inominado não conhecido
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
08. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
09.
Tese de julgamento:
“O recurso inominado que reproduz integralmente os termos da contestação, sem impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal e deve ser considerado inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, e 932, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001479-40.2022.8.08.0044

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO(A):
CARLOS ALBERTO BATISTI

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA CONTESTADA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de cobrança referente à fatura de setembro/2021 e condenou a Recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o recurso apresentado pela instituição financeira atende ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu a cobrança indevida e fixou indenização moral.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Constatou-se que o recurso interposto limita-se a reproduzir, de forma literal, os argumentos apresentados na contestação, sem atacar de modo específico os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.
04. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e fundamentada, o desacerto da sentença impugnada.
05. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso (AgInt no REsp 2046832/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/06/2025).
06. O mesmo entendimento é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a inadmissibilidade de recursos que não guardam correlação dialética com os fundamentos da sentença.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso inominado não conhecido
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
08. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
09.
Tese de julgamento:
“O recurso inominado que reproduz integralmente os termos da contestação, sem impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal e deve ser considerado inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, e 932, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional e indenizatória ajuizada pelo Recorrido em face da Instituição Financeira Recorrente, buscando a declaração de nulidade e a revisão da cobrança de R$ 9.346,62 na fatura de setembro de 2021, decorrente da alegada quebra de um suposto acordo de parcelamento de 50 vezes, cuja existência o consumidor nega.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15836872):

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

DECLARAR
a nulidade da cobrança referente à fatura com vencimento em 09/2021, no valor de R$ 6.105,75, correspondente a 11 parcelas de um suposto acordo.

CONDENAR
o Réu a restituir ao Autor, em dobro, o valor de R$ 2.192,92, acrescido de juros e correção monetária a partir da data do pagamento

DETERMINAR
a dedução do valor de R$ 1.862,07, já pago pelo Autor, do total a ser restituído.

CONDENAR
a requerida, a pagar o requerente em valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ).”

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, pleiteando a improcedência integral dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, entendo que o recurso inominado interposto pelo recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que a parte recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)